Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL – SINDILEGIS E O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. VALIDADE. ATUAÇÃO REGULAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. A conexão com outras ações derivadas de desmembramento não impõe julgamento conjunto quando o feito se encontra maduro, sendo admissível o julgamento autônomo nos termos do art. 55, §1o, do CPC. 2.1. Não se configura cerceamento de defesa quando o indeferimento das provas requeridas é devidamente fundamentado e a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já existente (arts. 370 e 371 do CPC). Preliminares rejeitadas.
3. “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (Tema 823/STF). 3.1. Na hipótese, revela-se desnecessária autorização expressa dos substituídos eis que a demanda guarda pertinência com os fins institucionais e os interesses da categoria.
4. A celebração de acordo com a União, no bojo da liquidação de sentença coletiva, precedida de assembleia e de participação de comissão técnica formada por filiados, não caracteriza ilicitude ou abuso de representação.
5. A ausência de prova individualizada de prejuízo impede a configuração de dano material, e a mera insatisfação com os termos do acordo não constitui dano moral indenizável.
6. Recurso conhecido e não provido.